Tribunal: TJSP
Processo: 1017013-91.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ação de reparação de danos. Extravio de bagagem. Transporte rodoviário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência dos artigos 14 do CDC e artigos 734 do Código Civil. Prestação de serviço defeituoso. Dano material parcialmente comprovado pela apresentação dos recibos de pagamento e recibos do cartão. Compras

Ementa:
Ação de reparação de danos. Extravio de bagagem. Transporte rodoviário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência dos artigos 14 do CDC e artigos 734 do Código Civil. Prestação de serviço defeituoso. Dano material parcialmente comprovado pela apresentação dos recibos de pagamento e recibos do cartão. Compras realizadas na cidade de São Paulo na data do transporte. Dano moral. Extravio de bagagem. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. "Quantum" indenizatório fixado em R$4.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso provido.